Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713212-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CURRAL DO FOGO AGROINDUSTRIAL SA REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO VITOR RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CURRAL DO FOGO AGROINDUSTRIAL S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0713341-09.2025.8.07.0001, ajuizada em face do Banco do Brasil, que reconheceu, de ofício, a sua incompetência para processar a liquidação de sentença proferida em ação civil pública de no n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (critério de correção de cédula de crédito rural), in verbis (ID 229610553 – autos principais): Trata-se de pedido de liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão dos processos, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Entendeu-se também que a eficácia in utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural, competência absoluta, sendo que o processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razões do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores.” (Trecho da decisão do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021) Convencida destas razões, declino da competência para a comarca de PARACATU/MG, localidade de domicílio da pessoa jurídica autora. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Em atenção ao princípio da cooperação, fica a parte autora intimada a gerar o arquivo em pdf e a promover a redistribuição da ação na comarca competente acima indicada, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Transcorrido o prazo, anote-se a redistribuição. Em suas razões recursais (ID 70537154), o agravante alega que não houve escolha aleatória de foro, mas de acordo com o disposto no art. 53, inc. III, letra “a” do CPC, levando em conta a sede da parte ré, que é no Distrito Federal. Informa que “este Egrégio Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido. Em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio”. Defende que, de acordo com a Súmula 23 desta Corte, não é cabível ao juiz, declinar de ofício a competência, em ações propostas pelo consumidor. Requer, portanto, o deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa aos autos para a Comarca de Paracatu/MG, reconhecendo-se o perigo de dano grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito, ou, se já remetidos os autos, que seja determinado seu retorno imediato. No mérito, requer, seja reformada a decisão, para que o processo permaneça na Vara em que foi ajuizada, para processar a presente liquidação de sentença, com fundamento nas alegações supracitadas. Preparo recolhido (ID 70537156). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Do exame dos autos originários, verifica-se que o agravante/autor ajuizou ação liquidação individual de sentença para que o agravado apresente as microfilmagens dos extratos/slips originais da Cédulas de Crédito Rural no 88/00336 para viabilizar posterior cumprimento da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública (Proc. 0008465-28.1994.4.01.3400). Diversamente do pontuado pelo agravante, a demanda não envolve relação de consumo. O vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Assim, o mutuário não é o destinatário final da operação financeira e, por consequência, não pode ser classificado como consumidor. Eis julgado nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAR E PROVAR FATO NOVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ESCOLHA DO CREDOR. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...) 4. "É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC". (Acórdão 1600692, 07141544420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) (Acórdão 1677250, 07020083420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023). No caso, vislumbra-se ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da ação originária. O art. 46 do Código de Processo Civil1 estabelece, como regra geral, que foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu. Mas nesse mesmo diploma legal há hipóteses em que se aplicam outros critérios, visando facilitar o acesso das partes à Justiça. Por isso, o art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil2 estipula ser competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, ao se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Não há dúvida de que o agravado possui agências bancárias em praticamente todos os Estados e Municípios do Brasil, cada uma delas é considerada domicílio para os atos nela praticados, em observância ao art. 75, § 1o, do Código Civil3, com o que afasta a incidência do art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil4. Há outras singularidades na hipótese em tela. As cédulas de crédito rural foram emitidas na cidade de Paracatu/MG, local onde há agência do Banco do Brasil, consoante pesquisa realizada. Logo, resta configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte. Com efeito, o processamento da ação no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes facilitará aos interesses de ambas, em especial no presente caso, por se tratar de ação de produção antecipada de provas, com teor no art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil5, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. Esta eg. Corte de Justiça possui julgados nessa mesma exegese: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO NA SEDE DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ INAPLICABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do CPC). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos, em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1747751, 07248458320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023 - g.n.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à ação de produção antecipada de prova que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que envolve obrigações pactuadas em contratos de concessão de crédito deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto da cédula de crédito rural foi contraída por pessoa que reside em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação de produção antecipada de prova relacionada ao vínculo contratual, uma vez que as obrigações pactuadas devem ser satisfeitas no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744544, 07246933520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023 - g.n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1670902, 07360010520228070000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/3/2023). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DA PESSOA JURÍDICA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vínculo contratual entre as partes se origina de cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Em consequência, o mutuário não pode ser classificado como destinatário final da operação financeira, isto é, consumidor. Por isso, a demanda não envolve relação de consumo. 2. O art. 53, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civilestipula ser competente o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal, ao se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu, o qual prevalece sobre o local da sede da pessoa jurídica agravada. 2. 1. Ciente de que o réu, Banco do Brasil S. A., possui agências bancárias em praticamente todos os municípios do país, cada uma delas é considerada domicílio para os atos nela praticados (art. 75, § 1o, do Código Civil). No caso, a pretensão tem como objeto cédula rural pignoratícia contratada na mesma localidade onde residem as agravantes - Rio Verde/GO -, estando configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte de Justiça. 2. 1. Ademais, o processamento da ação no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes facilitará aos interesses de ambas, bem como a obtenção de provas. 3. O art. 8o do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico, a incluir as questões atinentes à fixação da competência jurisdicional. 3. 1. Não é razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o expressivo volume de ações semelhantes, em razão tão somente do foro da sede da pessoa jurídica se situar nesta capital. Não se desconhece que a sede das pessoas jurídicas de maior relevo para este país encontram-se nesta capital e que a aplicação, isolada, do disposto no art. 53, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil atrairia um volume considerável de demandas em flagrante desproporção à quantidade de julgadores desta eg. Corte de Justiça. 3. 2. Diante da interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico, é viável se afastar o entendimento da Súmula 33/STJ, prestigiando o interesse público. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636496, 07258723820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Este mesmo entendimento é acompanhado pelas demais turmas deste Tribunal: Acórdão 1641763, 07304200920228070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 7/12/2022; Acórdão 1664740, 07238561420228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/3/2023; Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/11/2022; Acórdão 1666511, 07345738520228070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/3/2023; Acórdão 1665850, 07376458020228070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 2/3/2023. Ressalte-se que demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e afasta a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça6, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravado. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição deefeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator